Tribunal: STJ
Processo: 0512257-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065183 - SP(2025/0512257-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VITOR ROGERIO DE FREITAS BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO. PETIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO PUNHO.
INDEFERIDO LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DA DEFESA
INSTRUIR DEVIDAMENTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Esta Corte superior entende que "ação constitucional de natureza
mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente
ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se
permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado
" (EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro
na impetração
998.402/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
15/8/2025)
3. Ainda que assim não fosse, em consulta ao sítio processual do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que a ação penal na qual
consta o
está pendente de finalização do julgamento do
impetrante/paciente
recurso de apelação, de modo que a análise do pedido desclassificatório
diretamente por esta Corte superior, incorreria em indevida supressão de
instância.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 996e6576-ef7e-4d42-9319-eedd638110d5

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 996e6576-ef7e-4d42-9319-eedd638110d5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065183 - SP(2025/0512257-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VITOR ROGERIO DE FREITAS BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO. PETIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO PUNHO.
INDEFERIDO LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DA DEFESA
INSTRUIR DEVIDAMENTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Esta Corte superior entende que "ação constitucional de natureza
mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente
ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se
permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado
" (EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro
na impetração
998.402/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
15/8/2025)
3. Ainda que assim não fosse, em consulta ao sítio processual do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que a ação penal na qual
consta o
está pendente de finalização do julgamento do
impetrante/paciente
recurso de apelação, de modo que a análise do pedido desclassificatório
diretamente por esta Corte superior, incorreria em indevida supressão de
instância.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54839357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: 1ca96dd9-7345-4a2e-988b-09106976e3df

Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR ROGERIO DE
FREITAS BARROS contra decisão de relatoria da Presidência desta Corte superior
que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
A decisão agravada foi relatada, nos seguintes termos (e-STJ fl. 20):
Cuida-se de
,
, impetrado em favor
Habeas Corpus de próprio punho
de VITOR ROGERIO DE FREITAS BARROS.
Consta dos autos que, intimada a Defensoria Pública da União nos termos
do Acordo de Cooperação Técnica
no
foi apresentada a
STJ/DPU
3/2025,
seguinte manifestação:
A análise preliminar revela que o feito carece da cópia do ato coator
(sentença ou acórdão) e de documentos essenciais à compreensão da
controvérsia. Tratando-se, ao que tudo indica, de condenação por crimes
contra a dignidade sexual (matéria protegida por sigilo e que demandou
dilação probatória na origem), a impetração nestes termos é tecnicamente
inviável.
[...]
A pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto, conforme
formulada pelo impetrante, demanda, invariavelmente, a análise minuciosa do
conjunto fático-probatório para aferir a presença ou ausência de violência ou
grave ameaça elementos distintivos entre os dois tipos penais. Tal análise,
contudo, é incompatível com a estreita via do Habeas Corpus, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte Superior: [...] "O habeas corpus não é
meio adequado para reavaliar provas e desclassificar a conduta, pois
demandaria revolvimento fático-probatório." (fls. 16-17).
É o
.
relatório

Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa afirma que "o
indeferimento liminar do Habeas Corpus por deficiência de instrução, conforme a
decisão agravada, desconsidera a realidade operacional da Defensoria Pública, o
próprio entraves pelo Poder Judiciário e a própria natureza do remédio heroico, que
" (e-STJ fl. 29).
visa à proteção do direito fundamental à liberdade
Argumenta que "a negativa de seguimento a um mandamus, sob o
argumento de insuficiência de provas ou informações que poderiam ser obtidas por
este Tribunal Superior, mostra-se desproporcional e ilegal, ferindo gravemente os
princípios basilares do ordenamento jurídico, especialmente o princípio da cooperação
" (e-STJ fl. 30).
(ou colaboração) e o amplo acesso à justiça
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada para que seja
determinado a "imediata requisição das informações e documentos necessários,
incluindo cópia integral do ato coator (sentença ou acórdão) e demais peças essenciais
à compreensão da controvérsia, junto ao Poder Judiciário, a fim de que o mérito do
pleito defensivo possa ser devidamente analisado por este Egrégio Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA54839357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: 1ca96dd9-7345-4a2e-988b-09106976e3df

de Justiça, inclusive em observância aos princípios da cooperação e do amplo acesso
" (e-STJ fl. 32).
à justiça
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Conforme relatado, o
foi indeferido liminarmente em razão de
habeas corpus
a Defensoria Pública da União informar na petição de e-STJ fls.
que não teria
16/17
acesso aos autos da ação penal referente ao paciente.
Assim, a própria Defensoria Pública pugnou pelo "não conhecimento do
presente habeas corpus, por ausência de prova pré constituída (Art. 258 RISTJ),
extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, de modo a salvaguardar o direito
"
do paciente de deduzir sua pretensão de forma ampla e documentada oportunamente
(e-STJ fl. 17).
No presente agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta que esta
Corte superior deveria requerer as informações e documentos necessários para a
análise da controvérsia.
Inicialmente, deve-se destacar que "ação constitucional de natureza
mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça
ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações,
não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante apresentar elementos
documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de
" (EDcl no AgRg no HC n.
constrangimento ilegal no ato atacado na impetração
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
998.402/SP,
12/8/2025,
DJEN de
.
15/8/2025)
Assim, caberia à defesa instruir devidamente o
, de modo que
habeas corpus
a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ainda que assim não fosse, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, através do nome do
foi possível verificar a
impetrante/paciente,
existência da Ação Penal n. 1500473-49.2024.8.26.0137, no qual o paciente foi
condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no
§ 1o e § 2o,
art. 157,
II, do Código Penal.
Tendo em vista que na petição de próprio punho do impetrante, o pedido é
pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, pode-se entender que
refere-se a condenação mencionada pelo crime de roubo.
Documento eletrônico VDA54839357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: 1ca96dd9-7345-4a2e-988b-09106976e3df

Contudo, verifica-se que foi interposta apelação de tal condenação, a qual
pende de julgamento, razão pela qual não é possível analisar o pedido do
de desclassificação, sob pena de incorrer em indevida supressão
impetrante/paciente
de instância.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:13
Código de Controle do Documento: 1ca96dd9-7345-4a2e-988b-09106976e3df

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.065.183 / SP
Número Registro: 2025/0512257-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05122576920253000000 5122576920253000000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VITOR ROGERIO DE FREITAS BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR ROGERIO DE FREITAS BARROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR ROGERIO DE FREITAS BARROS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55148848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:00
Código de Controle do Documento: 5f830716-a838-4603-873b-160d7dceee7a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:00
Código de Controle do Documento: 5f830716-a838-4603-873b-160d7dceee7a